Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002588-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na decisão ID: 15880780, p. 1133, confirmada pelo acórdão de agravo interno (ID: 15880791) e pelo acórdão em sede de embargos de declaração (ID: 15880807) da relatoria da Desembargadora Sandra De Santis, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 17951060). O Distrito Federal (ID: 18280017) manifestou concordância com o prosseguimento do feito. Na petição ID: 18341615, o exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 15880780 - Págs. 4-5 e b) a apreciação das petições constantes dos ID’s 16578831 - Pág. 8 e 15880725 - Pág. 1, eis que pendente de homologação o pedido de desistência até o presente momento. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 15880780, p. 1133 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do SINDIRETA (ID: 18341615). Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador